Tribunal: TJMT
Processo: 1016810-89.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016810-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (AGRAVADO), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (AGRAVADO), LEOCLIDES BEDIN - CPF: 139.889.309-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DE PERMUTA DE IMÓVEL PÚBLICO - PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUERIDOS - AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
PARA JUSTIFICAR A MEDIDA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA ESTABELECIDA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINSITRATIVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
- DECISÃO MANTIDA- AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na ação civil pública de ressarcimento ao Erário, que segue o rito comum da Lei de Ação Civil Pública, não há como se utilizar da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) para embasar pedido de indisponibilidade de bens formulado.

2. Não sendo ação de improbidade administrativa, não se aplica o entendimento firmado no REsp 1.366.721/BA, devendo ser demonstrado nos autos dilapidação patrimonial ou a intenção do desfazimento dos bens por parte dos Requeridos, mostrando-se inaplicável o disposto no artigo 7º da Lei 8.429/92.

3. O
periculum in mora
, nesse caso, não é presumido, devendo ser comprovado pela parte Recorrente, situação que não se verifica no caso dos autos.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de DILCEU ROSSATO e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário nº 1001968-81.2019.811.0040, que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos Agravados.

Aduz o Recorrente que ingressou com Ação Civil Pública de Ressarcimento de Dano ao Erário, pela prática de atos de improbidade que resultaram em prejuízos ao Erário, durante a gestão do Agravado Dilceu Rossato, como Prefeito do Município de Sorriso, com permutas ilícitas efetivadas com bens imóveis públicos, envolvendo uma área de terras para construção do aeroporto da cidade.

Sublinha o Recorrente que
“restou apurado que as permutas realizadas entre os bens imóveis privados e os bens imóveis públicos não foram precedidas de avaliação prévia, conforme exigência legal prevista no art. 17, inciso I, alínea “c” e art. 24, inciso X, ambos da Lei nº 8.666/1993, o que macula de vício insanável as permutas realizadas e impede a Administração Pública de saber se a permuta entre os bens ocorreu de forma equânime, sem prejuízo às partes.”
(
sic
)

Realça que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão evidentes nos autos, como a probabilidade do direito, ante a enorme diferença entre o valor comercial dos bens permutados, e o perigo de dano irreparável, se faz presente de maneira presumida.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões,

Dilceu Rossato sustentou a manutenção da decisão. (Id 31635469)

Argino Bedin e o Leoclides Bedin, também, rebateram as razões recursais, pelo desprovimento do recurso. (Id 33540987)

Liminar deferida inicialmente, após, em juízo de retratação, indeferi a tutela antecipada recursal. (Id 42060492 e Id 60417975)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 54667457)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário nº 1001968-81.2019.811.0040, que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos Agravados.

Em síntese, o Recorrente aduz que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão evidentes nos autos, como a probabilidade do direito invocado, ante a enorme diferença entre o valor comercial dos bens permutados, e o perigo de dano irreparável se faz presente de maneira presumida.

A Ação Civil Pública de Ressarcimento de dano ao Erário foi ajuizada pelo Ministério Público, com fulcro com fundamento nos arts. 37, §4º e 129, III, ambos da Constituição Federal; na Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985, na Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, no art. 25, IV, “b”, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 e art. 60, inciso IX, da Lei Complementar Estadual nº 416/2010.

Ressalto que quanto ao pedido cautelar, não é possível acolher a tese do Ministério Público no que concerne à aplicação ao caso dos requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa, sob o argumento de que o
periculum in mora
seria presumido.

Com efeito, o artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) deve ser aplicado especificamente às ações civis públicas de improbidade administrativa, do qual se emerge que nessas ações o
periculum in mora
é presumido. Segue transcrito:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

De fato, há entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para ser determinada a indisponibilidade de bens nas ações de improbidade administrativa não há necessidade de comprovação de atos concretos de dilapidação patrimonial, bastando a comprovação de fortes indícios da prática de atos ímprobos, uma vez que o
periculum in mora
milita em favor da sociedade.
In verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N.8.429/1992, QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que,"(...) no comando do art. 7º da Lei 8429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, §4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.” (STJ - REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

No entanto,
o regime estabelecido, em que o
periculum in mora
e presumido para fins de concessão liminar da indisponibilidade de bens, é de aplicação exclusiva para as ações civis pública que apuram atos de improbidade administrativa, sendo uma condição peculiar das ações de improbidade administrativa, não estendida a todas as ações civis públicas de reparação de dano,
sem atendimento aos requisitos legais previstos para a concessão das tutelas provisórias de urgência e cautelares em geral,
sob pena de acarretar grave dano àquele sobre o qual recai a constrição.

Assim, sendo a

ação de base ação autônoma de ressarcimento ao Erário, não há que se falar em decretação da indisponibilidade de bens com fulcro no artigo 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/92.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTÔNOMA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – LEI Nº 7.347/85 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA JUSTIFICAR A MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA ESTABELECIDA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 7347/85 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA – INAPLICABILIDADE DO PRECEITO DE PERIGO IMPLÍCITO – NÃO EVIDENCIADA A DILAPIDAÇÃO PATRIMONAL – MEDIDA CONSTRITIVA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. A Lei de Improbidade Administrativa (LIA) não pode ser usada para embasar pedido de indisponibilidade de bens formulado em ação de ressarcimento de danos ao erário que seguiu o rito comum da Lei nº 7.347/85 (Ação Civil Pública), de forma que não se aplica o preceito de perigo implícito, sendo necessária a comprovação de dilapidação patrimonial ou intenção de desfazimento dos bens. (TJ-MT - AI: 10054194020198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2020)

Também nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE, POR ENTENDER AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 E SEGUINTES DO NOVO CPC, INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PELO AGRAVANTE NO SENTIDO DE DETERMINAR, COM FUNDAMENTO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO AGRAVADO NO VALOR DE R$ 223.365,90. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO JULGADO PREJUDICADO, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DESTE RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA, POIS, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF, O MINISTÉRIO PÚBLICO DETÉM LEGITIMIDADE PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA COM O FITO DE OBTER CONDENAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO AO RESSARCIMENTO DE ALEGADOS PREJUÍZOS QUE SUA ATUAÇÃO TERIA CAUSADO AO ERÁRIO, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 129, III, DA CF C/COM LEI 7347/85 (RE 225.777). MÉRITO. NOS TERMOS DO ART. 300 DO CPC, "A TUTELA DE URGÊNCIA SERÁ CONCEDIDA QUANDO HOUVER ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO". NA HIPÓTESE, EMBORA NA INICIAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA TENHA SUSTENTADO QUE A CONDUTA DO AGRAVADO, NA QUALIDADE DE EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, SE AMOLDARIA AOS ATOS ÍMPROBOS PREVISTOS NOS ART. 10, CAPUT, DA LEI 8.429/92, ELE PRÓPRIO RECONHECEU QUE A PRETENSÃO PARA A PUNIÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SE ENCONTRAVA PRESCRITA. POR TAL RAZÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, § 5º DA CF, PLEITEOU APENAS A CONDENAÇÃO DO AGRAVADO AO RESSARCIMENTO DO SUPOSTO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO. PORTANTO, O QUE SE TEM, NA ESPÉCIE, É UMA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO, OU SEJA, NÃO SE TRATA DE AÇÃO SUJEITA AO PROCEDIMENTO PRÓPRIO TRAÇADO NA LEI Nº 8.429/92 PARA AS AÇÕES DE IMPROBIDADE, SOBRETUDO PORQUE, DIANTE DO DECURSO DO PRAZO, OS SUPOSTOS ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS PELO AGRAVADO ESTARIAM PRESCRITOS. ASSIM, POR NÃO SE APLICAR O PROCEDIMENTO TRAÇADO NA LEI Nº 8.429/92 PARA AS AÇÕES DE IMPROBIDADE, EVIDENCIA-SE QUE A HIPÓTESE NÃO SE AMOLDA O PRECEDENTE DO STJ, QUE FIXOU A TESE DE QUE "A INDISPONIBILIDADE DE BENS É CABÍVEL QUANDO O JULGADOR ENTENDER PRESENTES FORTES INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE NA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSE DANO AO ERÁRIO, ESTANDO O PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO NO REFERIDO DISPOSITIVO." (RESP 1.366.721/BA). E, PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM QUE SE BUSCA APENAS O RESSARCIMENTO DE SUPOSTO DANO AO ERÁRIO E EM QUE NÃO HÁ PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE EM ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,
TORNA-SE INDISPENSÁVEL A DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 300 DO CPC. E, DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA A ESTE RECURSO E DAS CONSTANTES NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, AINDA QUE SE VISLUMBRE INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE DANOS AO ERÁRIO MUNICIPAL APTO A ENSEJAR O RESSARCIMENTO PRETENDIDO, NÃO RESTOU DEMONSTRADO O PERICULUM IN MORA, QUE, NA ESPÉCIE, CONSISTE NA DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU DE OUTRA SITUAÇÃO QUE DEMONSTRE QUE O AGRAVADO ESTARIA ADOTANDO MEDIDAS QUE PODERIAM FRUSTRAR A SATISFAÇÃO DE UM POSSÍVEL CRÉDITO. DESSE MODO, OBSERVANDO-SE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, MANTÉM-SE A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE NÃO PROVIDO. (TJ-BA - AI: 80048228020208050000, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASFALTAMENTO DE VIAS DE LOTEAMENTO – LIMINAR – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Decisão que deferiu, liminarmente, a indisponibilidade de bens da empresa-correquerida – Impossibilidade de se estender o entendimento acerca da prescindibilidade de comprovação do perigo da demora para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo – Precedente do C. STJ – Ausência de indícios de dilapidação do patrimônio – Descabimento da medida de indisponibilidade – Inteligência dos arts. 12 e 19, c.c. art. 300, "caput", do CPC – Decisão reformada. – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22373536120208260000 SP 2237353-61.2020.8.26.0000, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 14/12/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2020)

Dessa forma, tratando-se o caso concreto de ação civil pública de ressarcimento ao erário, diferentemente do que ocorre na ação civil pública de improbidade administrativa, para a concessão da medida cautelar deve ser comprovado não somente o
fumus boni iuris
, mas também o
periculum in mora
para que se justifique o bloqueio de bens, não sendo possível fazer analogia com a Lei de Improbidade.

Assim, com relação à indisponibilidade dos bens, para sua concessão devem estar presentes os requisitos previstos nos artigos do Código de Processo Civil, que se referem à tutela provisória, podendo se fundamentar em urgência ou evidência. Vejamos:

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em que pese à probabilidade do direito invocado pelo Agravante, não há nos autos qualquer comprovação do
periculum in mora
, tendo se limitado apenas a sustentar que este é presumido, o que não encontra respaldo no ordenamento pátrio, nem na jurisprudência pátria, no caso concreto.

Neste aspecto, não sendo ação de improbidade administrativa, não se aplica o entendimento firmado no REsp 1.366.721/BA, devendo ser demonstrado nos autos a dilapidação patrimonial ou a intenção do desfazimento dos bens por parte dos Requeridos, mostrando-se inaplicável o disposto no artigo 7º da Lei 8.429/92.

Assim, não estando demonstrado o
periculum in mora
, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de natureza cautelar de indisponibilidade de bens.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021